Tribunal: STF
Processo: Rcl 71389
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Silvana Miranda da Rocha e Outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (Processo 1.0000.23.314417-9/001), que teria, supostamente, violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADI 3.943, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e a tese fixada no julgamento do Tema 607-RG, RE 733.433, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, os Reclamantes deduzem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “4. A ação na qual proferido o acordão reclamado consiste em Ação de Execução de Obrigação de Fazer, tendo por título executivo o ‘Termo de Compromisso’ ajustado entre a Vale S/A e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, nos autos da Ação Civil Pública no 5010709-36.2019.8.13.0024, face ao rompimento da barragem da Vale S/A no Córrego do Feijão, em fevereiro de 2019. 



    5. O ‘Termo de Compromisso’ em causa foi homologado no Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na 2ª instância, por diversas autoridades – incluso o Presidente do Tribunal - e subsequentemente ratificado também por diversas autoridades – incluso o Governador do Estado de Minas Gerais-, situação reveladora do amplo interesse institucional na terminação do litígio, tornando indiscutível sua natureza de título executivo:



    [...]



    7. Os Reclamantes formularam pedido indenizatório à Vale S/A, na esfera extrajudicial, em 27.09.2021, tendo ele sido rejeitado com a justificativa da inexistência da prova de residência no Córrego do Feijão, exigência essencial para o reconhecimento do direito indenizatório.



    8. Diante disso, convencidos da idoneidade da prova realizada no procedimento extrajudicial, os Reclamantes ajuizaram a ação executiva, na qual pretendem que a Vale S/A seja compelida a acolher a prova apresentada, dando sequência à análise do pedido indenizatório.



    9. O acordão reclamado extinguiu a ação executiva, forte na ilegitimidade ativa dos Reclamantes, ficando o julgado confinado à análise do artigo 5º, §6º, da Lei Federal no 7.347/85, como adiante se verá.



    10. A decisão, porém, nem mesmo mencionou as decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADIN no 3.943 e no RE no 733.433, embora elas tenham constituído a causa de pedir do recurso de apelação.



    [...]



    12. O julgamento dos embargos de declaração abordou as decisões em causa, porém, refutou a sua aplicação ao caso dos Reclamantes, afirmando a existência de ‘disthinghish’.



    13. O ‘disthinghish’ foi justificado no convencimento de que ‘o TAC só pode ser executado pelos órgãos capazes de propô-la’, acrescentando-se, ainda, ‘que o Termo de Ajustamento de Conduta não é o mesmo que a sentença proferida em Ação Civil Pública’.



    [...]



    17. Assim, a pretensão dos Reclamantes é que esse Supremo Tribunal Federal casse o acórdão reclamado e determine ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a prolação de nova decisão, com estrita observância das teses em questão, na forma ora esclarecida.



    [...]



    32. Desse modo, os acórdãos paradigmas distinguiram a legitimidade ativa da Defensoria Pública em ação civil pública nas fases de conhecimento e execução, restringindo a sua atuação na fase da execução apenas às pessoas comprovadamente ‘necessitadas’, devendo os demais servirem-se de assistência jurídica própria, como é o caso dos Reclamantes.



    33. O acórdão reclamado, porém, nem mesmo cogitou a adoção desse critério, decidindo pela legitimidade ativa da Defensoria Pública apenas pelo fato de ter ela celebrado Termo de Compromisso.



    [...]



    36. A respeito da sustentada distinção do Termo de Ajustamento de Conduta e da sentença proferida em ação civil pública, que justificaria o alegado ‘distinguishing’, calha trazer à lume o voto do Ministro Alexandre de Moraes na homologação do acordo pelo Plenário, nos autos do Recurso Extraordinário no 1.171.152:



    [...]



    37. Desse modo, o fato de haver sido ajustado ‘Termo de Compromisso’ para a terminação do litígio contra a Vale S/A, em nada prejudica a legitimidade ativa dos Reclamantes para a sua execução, ante a própria jurisprudência desta Corte acima demonstrada.”



    Ao final, no mérito, requerem seja “julgada procedente essa Reclamação, para cassar o acórdão reclamado, determinando ao Tribunal ‘a quo’ que profira novo acórdão com a aplicação das teses aprovadas no RE 733.433 e na ADIN 3.943”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são os definidos no julgamento da ADI 3.943, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; e a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 607-RG, RE 733.433, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    O acórdão da ADI 3.943 foi assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA AJUIZAR AÇÃO CIVIL PÚBLICA (ART. 5º, INC. II, DA LEI N. 7.347/1985, ALTERADO PELO ART. 2º DA LEI N. 11.448/2007). TUTELA DE INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS (COLETIVOS STRITO SENSU E DIFUSOS) E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DEFENSORIA PÚBLICA: INSTITUIÇÃO ESSENCIAL À FUNÇÃO JURISDICIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. NECESSITADO: DEFINIÇÃO SEGUNDO PRINCÍPIOS HERMENÊUTICOS GARANTIDORES DA FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS: ART. 5º, INCS. XXXV, LXXIV, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA DE EXCLUSIVIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. (ADI 3943, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 07/05/2015, DJe 06/08/2015)”.



    No julgamento do Tema 607-RG, foi fixada a seguinte tese: “A Defensoria Pública tem legitimidade para a propositura da ação civil pública em ordem a promover a tutela judicial de direitos difusos e coletivos de que sejam titulares, em tese, pessoas necessitadas”.



    No julgamento da Apelação interposta pelos ora Reclamantes, consignou-se no voto condutor do acórdão (eDoc. 11, fls. 01-05):



    “O Termo de Compromisso firmado entre a apelada e a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (ordem 6) estabelece como objeto, no inciso 1.2 da cláusula primeira, o seguinte: 



    1.2 O presente TC regula a indenização pecuniária, extrajudicial e individual ou por núcleo familiar, dos atingidos pelo rompimento da barragem de Brumadinho, para aqueles que optarem por esta modalidade reparatória, não servindo de parâmetro para outras modalidades de reparação, que seguirão procedimentos e critérios próprios, a serem construídos oportunamente com os interessados.



    Dessa forma, o fato de a apelante ter seu pedido indenizatório negado administrativamente, não implica na possibilidade de execução do Termo de Compromisso, já que não figurou como parte em sua celebração, tampouco possui legitimidade para executá-lo. 



    O referido instrumento, dentre outras hipóteses, serve meramente como instrumento probatório acerca da responsabilidade da VALE S/A ou, por exemplo, referência para os conceitos de pessoa atingida e, ainda, dos documentos hábeis a demonstrar essa condição. 



    De rigor esclarecer, que a apuração da legitimidade ativa ou passiva para um dado processo se faz por meio da verificação da relação de direito material em discussão. 



    Deve-se apurar se as partes litigantes estão vinculadas pela relação de direito material discutida e, caso estejam, o requisito da legitimidade restará satisfeito. Ensina sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior:



    Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. (Curso de Direito Processual Civil. 41ª Ed. Vol. I p. 57). 



    [...]



    Nesse contexto, tem-se que para fazer jus à aplicação do Termo de Compromisso como título executivo, deveria o apelante demonstrar o preenchimento do requisito da legitimidade ativa de titular de direito estipulado do instrumento, o que não ocorreu. 



    Extrai-se do referido instrumento, em sua cláusula 16.4, que o Termo possui eficácia de título executivo extrajudicial, na forma no § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 e art. 784, IV, do CPC. 



    [...]



    Nota-se, portanto, que o §6º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 estabelece que os órgãos públicos legitimados poderão firmar termo de ajustamento de conduta, que terá eficácia de título executivo judicial. Com efeito, há previsão expressa acerca da legitimidade ativa em rol taxativo disposto nos incisos I a V do art. 5, não havendo omissão legal nesse ponto. 



    Nessa esteira, não se enquadrando o apelante no rol de legitimados ativos, não é possível o prosseguimento da ação pelo rito executivo, por ausência de legitimidade ativa.”



    Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc. 11, fls. 06-09):



    “Sustenta o embargante a ocorrência de omissão acerca da aplicação dos entendimentos firmados em sede de repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal na ADIN nº3.943 e RExt nº733.433 quando à exequibilidade do Termo de Compromisso firmado perante à Defensoria Pública. 



    Inicialmente, é importante frisar que o julgador não está obrigado a enfrentar os argumentos deduzidos no processo que não são capazes de infirmar sua conclusão (CPC, art. 489, § 1º, IV). 



    Entretanto, apenas à título elucidativo, ressalto que a embargante se confunde quanto à matéria estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADIN nº 3.943 e do Recurso Extraordinário nº 733.433 e o entendimento aplicado por este Tribunal de Justiça acerca da legitimidade ativa para ação de execução. A Lei nº 7.347/85, no parágrafo 6º do artigo 5º cria a possibilidade dos órgãos legitimados a propor ação civil pública realizar acordos, intitulados Termos de Ajustamento de Conduta, com os interessados. 



    O TAC é um acordo firmado entre os legitimados para propor ação coletiva e os interessados e sua natureza é de acordo substitutivo de penalidade e possui, em regra, caráter pré-processual e contém obrigação de caráter líquido e certo. 



    [...]



    A ADIN 3.943, julgada em maio de 2015, decidiu acerca da constitucionalidade do inciso II, do artigo 5º da Lei nº 7.347/85, alterado pelo artigo 2º da Lei nº 11.448/07, que conferiu legitimidade à Defensoria Pública para ajuizar ação civil pública - nada discutindo quanto à execução de eventual TAC firmado pela instituição - restando assim ementado: 



    [...]



    Já o Recurso Extraordinário nº 733.433, julgado em novembro/2015, na mesma linha do entendimento exarado na ADIN retro mencionada, apenas confirmou a legitimidade da Defensoria Pública em propor ação civil pública para tutela de direitos difusos de pessoas necessitadas, nos termos da Lei 7.347/85, assim ementado:



    [...]



    Portanto há evidente distinguishing entre o reconhecimento da legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública tutelando direitos difusos de pessoas necessitadas e a legitimidade para realizar, e, por consequência, executar Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre os mesmos legitimados para propor ação coletiva e os interessados. 



    Os entendimentos exarados por este Tribunal de Justiça, inclusive no acórdão ora embargado, seguem alinhados à legislação atinente, que prevê que o TAC só pode ser executado pelos órgãos capazes de propô-la, o que, ao contrário do afirmado pela apelante em suas razões recursais, não permite ao titular do direito material tutelado nos referidos acordos executá-los como se título executivo extrajudicial fossem.”



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.



    Em suma, assinalo que o contexto da ADI 3.943 e do Tema 607-RG é a legitimidade da Defensoria Pública para o ajuizamento de ação civil pública. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a execução de Termo de Ajustamento de Conduta por pessoas que não fizeram parte do acordo.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente